Tribunal: TJMT
Processo: 1009139-78.2020.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009139-78.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (ADVOGADO), ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (IMPETRANTE), IZABEL CASSIA SANTOS ARAUJO - CPF: 751.259.271-04 (PACIENTE), DOUTO JUIZO 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO), MARCOS ROGERIO MENDES - CPF: 707.116.151-87 (IMPETRANTE), MARCOS ROGERIO MENDES - CPF: 707.116.151-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR

IMPETRADO: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - REVOGAÇÃO DA MEDIDA PRISIONAL – INVIABILIDADE – GRAVIDADE CONCRETA - PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR – POSSIBILIDADE – PACIENTE PRIMÁRIA E MÃE DE CRIANÇAS MENORES DE 12 ANOS - ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

Não se vislumbra, no caso, irregularidade na decretação da prisão preventiva
. Fumus comissi delicti e periculum libertatis
demonstrados. Inexistência de constrangimento ilegal.

Contudo, a paciente preenche os requisitos para a substituição da prisão preventiva carcerária pela prisão domiciliar.

“
Para apurar a situação de guardiã dos filhos da mulher presa, dever-se-á dar credibilidade à palavra da mãe
, podendo o juiz, na dúvida, requisitar a elaboração de laudo social, devendo, no entanto,
cumprir desde logo a presente determinação
”
(STF, HC n. 143.641/STF).

“
A novel alteração do Código de Processo Penal advinda pela Lei nº 13.769/2018, a qual incluiu no diploma processual penal o art. 318-A, assegurou às mulheres gestantes, mães ou responsáveis por crianças ou pessoas com deficiência a substituição por prisão domiciliar, exceto em casos de crimes cometidos com violência ou grave ameaça ou contra seus filhos ou dependentes”
(STJ, HC 469.848/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/02/2019).

Ordem parcialmente concedida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1009139-78.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR

IMPETRADO: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus,
interposto pelo advogado Onorio Gonçalves da Silva Júnior, em favor de
IZABEL CASSIA SANTOS ARAÚJO
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

Narra que a paciente foi presa em flagrante, com a posterior conversão desta em prisão preventiva, acusada da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas.

Sustenta, em síntese, que a paciente é genitora de duas crianças com menos de 12 anos, sendo imprescindível aos cuidados da prole, a justificar a concessão de prisão domiciliar, nos moldes do artigo 318 do CPP.

Diante disso, requereu liminarmente a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

Por fim, requer seja intimação da data da sessão de julgamento do
habeas corpus
, para fins de realização de sustentação oral.

A liminar foi
indeferida
, ID. N. 40498975 - Pág. 2.

As informações de praxe foram apresentadas, ID. N. 40685458 - Pág. 6.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem,
ID. N. 41554965 - Pág. 5.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR

IMPETRADO: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

VOTO:

Como relatado, cuida-se de alegação de constrangimento ilegal suportado pela paciente
IZABEL CASSIA SANTOS ARAÚJO
, em decorrência da conversão do flagrante em prisão preventiva, sob a acusação da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas.

Sustenta, em síntese, que a paciente é genitora duas crianças menores (Matheus Kainan, 11 anos) e (Maria Luiza, 6 anos), fazendo jus à substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar,
pois não responde a qualquer outro procedimento de natureza criminal.

Consta dos autos que a Polícia Judiciária Civil recebeu informações de que após a prisão de Édipo da Silva Matos, companheiro da paciente, esta teria assumido o comércio de drogas na região do Bairro Antonio Geraldine.

Diante disso, uma equipe de investigadores de Polícia diligenciou até à residência de propriedade do casal, ocasião que encontraram algumas porções de maconha e uma balança de precisão.

Em seguida, tendo conhecimento que o casal possuía outro imóvel, os policiais deslocaram ao local juntamente com a paciente, vindo a localizar no interior da geladeira dez tabletes de maconha e outra balança de precisão.

A paciente em seu interrogatório perante a autoridade policial, afirmou que droga apreendida em sua residência era de propriedade de seu esposo, e iria repassá-la a terceiros, bem como não comercializa entorpecentes.

Na hipótese, a situação evidencia a necessidade da prisão preventiva, para garantia da ordem pública, consubstanciada pela gravidade em concreto da ação criminosa, pois foi apreendida expressiva quantidade de entorpecentes (pouco mais de 8kg de maconha).

Por outro lado, o Juízo
a quo
, negou a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, pois entendeu que não restou evidenciado que a paciente é indispensável aos cuidados dos menores, a fim de justificar a aplicação do art. 318 do CPP, além do mais, as crianças foram entregues aos cuidados de sua irmã.

Entretanto, a paciente preenche os requisitos para a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, porquanto possui dois filho menor de 12 anos, e no HC n. 143.641/STF, o Supremo Tribunal Federal firmou a orientação no sentido de que “
para apurar a situação de guardiã dos filhos da mulher presa, dever-se-á dar credibilidade à palavra da mãe
, podendo o juiz, na dúvida, requisitar a elaboração de laudo social, devendo, no entanto,
cumprir desde logo a presente determinação
”.

Ressalto que o legislador ordinário ratificou as premissas estabelecidas pelo Suprem Tribunal Federal no precedente acima citado, porquanto editou a Lei n. 13.769/2018, inserindo no Código de Processo Penal o artigo 318-A, com a seguinte redação:

“Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:

I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;

II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.”

Nesta nova conjuntura legislativa, salvo se a prole não necessitar dos cuidados da genitora –
o que exige comprovação nos autos pela acusação, sendo presumida a necessidade
-, a mulher genitora de criança com menos de 12 anos somente não fará jus à prisão domiciliar quando o crime a ela imputado tenha sido cometido com grave violência ou ameaça à pessoa ou contra o próprio filho/dependente.

Neste sentido:

“HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. ANÁLISE DO MÉRITO. PRINCÍPIO DA OFICIALIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE. MÃE DE DOIS FILHOS MENORES DE 12 ANOS. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. PREVALECE PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA. PRIORIDADE. FRATERNIDADE E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. HC COLETIVO N° 143.641/SP (STF). LEI NOVA QUE CONSOLIDA A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STF (LEI 13.769, DE 19.12.2018). ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. O Superior Tribunal de Justiça, seguindo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, passou a não admitir o conhecimento de habeas corpus substitutivo de recurso ordinário. No entanto, deve-se analisar o pedido formulado na inicial, tendo em vista a possibilidade de se conceder a ordem de ofício, em razão da existência de eventual coação ilegal.

2. Não tendo sido a alegada ausência de fundamentos da segregação preventiva apreciada pelo Tribunal a quo, descabe o exame da matéria diretamente por esta Corte, por configurar indevida supressão de instância.

3. O artigo 318 do Código de Processo Penal, que permite a prisão domiciliar da mulher gestante ou mãe de filhos com até 12 anos incompletos, foi instituído para adequar a legislação brasileira a um compromisso assumido internacionalmente pelo Brasil nas Regras de Bangkok. "Todas essas circunstâncias devem constituir objeto de adequada ponderação, em ordem a que a adoção da medida excepcional da prisão domiciliar efetivamente satisfaça o princípio da proporcionalidade e respeite o interesse maior da criança. Esses vetores, por isso mesmo, hão de orientar o magistrado na concessão da prisão domiciliar" (STF, HC n. 134.734/SP, relator Ministro Celso de Melo).

4. Aliás, em uma guinada jurisprudencial, o Supremo Tribunal Federal passou a admitir até mesmo o Habeas Corpus coletivo (Lei 13.300/2016) e concedeu comando geral para fins de cumprimento do art. 318, V, do Código de Processo Penal, em sua redação atual. No ponto, a orientação da Suprema Corte, no Habeas Corpus n° 143.641/SP, da relatoria do Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 20/02/2018, é no sentido de substituição da prisão preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), salvo as seguintes situações: crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o beneficio.

5. Ademais,
a novel alteração do Código de Processo Penal advinda pela Lei nº 13.769/2018, a qual incluiu no diploma processual penal o art. 318-A, assegurou às mulheres gestantes, mães ou responsáveis por crianças ou pessoas com deficiência a substituição por prisão domiciliar, exceto em casos de crimes cometidos com violência ou grave ameaça ou contra seus filhos ou dependentes.

6. No particular, a paciente é mãe de duas crianças, de 6 e 3 anos de idade. Apesar de compreensível a linha de argumentação da Corte originária, é necessário ponderar que a necessidade e os benefícios advindos dos cuidados maternos em relação a crianças de tão tenra idade é indiscutível. Cabe, ademais, adequar o caso específico ao dispositivo legal, uma vez que, segundo a redação do novel art. 318-A do Código de Processo Penal, a paciente não se encaixa nas hipóteses de afastamento da prisão domiciliar.

7. Se por um lado, os relatos trazidos pela Defensoria Pública permitem antever um cenário de possíveis benefícios e recuperação da paciente, com as conseqüentes vantagens para o desenvolvimento físico, mental e emocional de suas filhas, por outro, não se deve ignorar os relatos de sua resistência à terapêutica penal e falta de dedicação à sua prole. Essas particularidades recomendam a aplicação do disposto no art. 318-B do Código de Processo Penal, cumulando a prisão com medidas cautelares alternativas para estimular a paciente a abandonar as práticas delitivas e empenhar-se na criação de sua família.

8. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para substituir a segregação da paciente pela prisão domiciliar, mediante aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319, incisos I, II, IV e IX, do Código de Processo Penal, sem prejuízo de outras, a critério do Juízo a quo.”
(HC 469.848/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 14/02/2019)

Sendo assim, atento à inovação legislativa inserida no diploma processual penal pela Lei n. 13.769/2018, de 19/12/2018, embora justificável a prisão preventiva, ante a gravidade concreta, há de ser substituída a medida extrema por prisão domiciliar, porquanto o delito imputado a ela não foi cometido mediante grave ameaça ou violência à pessoa, tampouco em detrimento da prole,
além da paciente ser primária.

Por tais razões,
em dissonância com o parecer Ministerial,
concedo a ordem de
habeas corpus
, para substituir a prisão preventiva da paciente
IZABEL CASSIA SANTOS ARAÚJO
, por prisão domiciliar, mediante monitoração eletrônica.

O alvará de soltura deverá ser expedido na origem, após a realização de audiência admonitória pelo juízo singular, o qual deverá estabelecer as condições da medida,
se por outra razão a paciente não estiver de permanecer presa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2020